Tribunal: TJSP
Processo: 1062043-18.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
R. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Apelos das partes. Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios. Relação de Consumo. Inteligência da Súmula no 563 do STJ. Reconhecimento de vulnerabilidade da parte aderente. Teoria da Imprevisão que se mostra inaplicável à hipótese. Alterações nas taxas de juros, aumento da expectativa da população a alteração de regras regulatórias que constituem riscos inerentes às atividades desenvolvidas pela autora, não constituindo, portanto, álea extraordinária. Legítimas expectativas do consumidor que devem ser preservadas, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva. Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ.

(TJSP; Apelação Cível 1062043-18.2021.8.26.0002; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

29/11/2023

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Apelos das partes. Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios. Relação de Consumo. Inteligência da Súmula no 563 do STJ. Reconhecimento de vulnerabilidade da parte aderente. Teoria da Imprevisão que se mostra inaplicável à hipótese. Alterações nas

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Apelos das partes. Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios. Relação de Consumo. Inteligência da Súmula no 563 do STJ. Reconhecimento de vulnerabilidade da parte aderente. Teoria da Imprevisão que se mostra inaplicável à hipótese. Alterações nas taxas de juros, aumento da expectativa da população a alteração de regras regulatórias que constituem riscos inerentes às atividades desenvolvidas pela autora, não constituindo, portanto, álea extraordinária. Legítimas expectativas do consumidor que devem ser preservadas, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva. Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ.